Tribunal: STF
Processo: ARE 1386729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    Representação de Inconstitucionalidade. Lei nº 6.248/2017 do Município do Rio de Janeiro. Ato normativo impugnado que dispõe sobre a “ proibição de cobrança de valores para utilização de estacionamento de veículos nos hospitais, clínicas, prontos-socorros e estabelecimentos congêneres, na forma que indica, no Município do Rio de Janeiro”. Lei municipal que trata de relação jurídica de Direito Privado. Invasão de competência constitucionalmente reservada ao legislador federal. Violação aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, consagrados na Constituição da República e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Os serviços de saúde, quando prestados por particulares, estão sujeitos aos princípios constitucionais que regem a ordem econômica. Inconstitucionalidade formal e material que se reconhece. Procedência do Pedido. 



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24 e 30, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei não trata de serviço de saúde, mas sim de medidas de proteção ao consumidor, em observância ao interesse local. Não haveria, portanto, usurpação de competência privativa legislativa da União. 



    Alega-se “a intenção da lei foi tentar buscar um equilíbrio na relação entre paciente/acompanhante e hospital, o que não guarda nenhum ponto de contato com a relação entre um centro comercial e seus consumidores” (eDOC 4, p.9).



    Afirma-se que a matéria não pode ser vista como hipótese de restrição à propriedade privada, frente ao seu inegável interesse social.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 280 do STF. (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDOC 3, p. 5):



    O Município não é competente para legislar sobre Direito Civil. Não há essa previsão nas Constituições da República ou do Estado.



    Observa-se que a lei diretamente interfere em relações de direito privado e deixa claro a invasão, pelo município, da competência legislativa da União para legislar sobre o tema. No mesmo sentido não se observa, na lei, questão de predominante interesse local capaz de atrair a competência legislativa do município. 



    Com efeito, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei estadual ou municipal que regule a cobrança e a fixação de preços em estacionamentos, por competir privativamente à União legislar sobre normas de direito civil. 



    Nesse sentido, ressalvado o meu entendimento, destaco os seguintes precedentes do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente (ADI 4.862, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.02.2017 ). 



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma (ADI 4.008, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 18.12.2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. LEI 3.701 DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COBRANÇA FRACIONADA PELO TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada em sentido diverso da decisão objeto do presente recurso extraordinário.



    2. Não obstante convicção pessoal, em homenagem ao princípio da colegialidade e considerando o entendimento consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal apresenta-se procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.151.652-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2019).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA FRACIONADA EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 744.763-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.06.2019). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 4.049/2002. ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. GRATUIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I A Lei estadual 4.049/2002, ao prever a gratuidade de todos os estacionamentos situados no Estado do Rio de Janeiro aos portadores de deficiência e aos maiores de sessenta e cinco anos, proprietários de automóveis, violou o art. 22, I, da Constituição Federal. Verifica-se, no caso, a inconstitucionalidade formal da mencionada lei, pois a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União. Precedentes. II Agravo regimental improvido (AI 742.679-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2022.



    Ministro Edson Fachin



    Relator